Tribunal: TJSP
Processo: 2162502-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO ENTRE AS PARTES – CESSAÇÃO DE COBRANÇAS – DESCUMPRIMENTO – ASTREINTES – NÃO CABIMENTO – NÃO OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 410 DO STJ.
– Cumprimento de sentença – Ação declaratória de falsidade documental – Acordo homologado, no qual a instituição financeira se compromete a dar baixa no contrato e a cessar todas as cobranças, protestos e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO ENTRE AS PARTES – CESSAÇÃO DE COBRANÇAS – DESCUMPRIMENTO – ASTREINTES – NÃO CABIMENTO – NÃO OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 410 DO STJ.
– Cumprimento de sentença – Ação declaratória de falsidade documental – Acordo homologado, no qual a instituição financeira se compromete a dar baixa no contrato e a cessar todas as cobranças, protestos e anotações negativas em nome do consumidor – Descumprimento – Determinação de abstenção de cobrança em plataformas de negociação de dívidas, sob pena de multa cominatória – Possibilidade – Multa fixada em patamar condizente com o porte da requerida – Enriquecimento sem causa – Inexistência – Observância da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça – Necessidade:

– Em se tratando de cumprimento de sentença decorrente de ação declaratória de falsidade documental, na qual houve acordo homologado, comprometendo-se a instituição financeira a dar baixa no contrato e a cessar todas as cobranças, protestos e anotações negativas em nome do consumidor, posteriormente descumprido, possível a determinação de abstenção de cobrança em plataformas de negociação de dívidas, sob pena de multa cominatória, fixada em patamar condizente com o porte da requerida, não se cogitando de enriquecimento sem causa, mas necessária a observância da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.